Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-61.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003518-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO), OSMAR FREITAS XAVIER - CPF: 138.234.501-15 (EMBARGADO), JOANA MARIA ALVES FREITAS - CPF: 708.742.631-15 (EMBARGADO), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1003518-61.2024.811.0000

EMBARGANTE: BANCO SISTEMA S.A.

EMBARGADO: OSMAR FREITAS XAVIER E JOANA MARIA ALVES FREITAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
contra acórdão de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por OSMAR FREITAS XAVIER e JOANA MARIA ALVES FREITAS contra decisão proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 1049539-06.2023.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por BANCO SISTEMA S.A, em que deferiu o pedido de penhora sob os proventos previdenciários dos recorrentes..

Declara que “
o bloqueio tenha recaído sobre verba alimentar decorrente do depósito de salário realizado pela empresa do filho do devedor OSMAR FREITAS XAVIER, como acertadamente sinalizado no acórdão, o STJ vem possibilitando a flexibilidade da regra da impenhorabilidade dos proveitos salariais.
”.

Aduz que
“além do salário percebido pelo Embargado OSMAR FREITAS XAVIER no importe de R$ 1.416,00 (mil quatrocentos e dezesseis reais), este também recebe valores provenientes da aposentadoria , sendo que o último depósito foi no valor de R$ 1.932,25 (último valor recebido em fev/24). Logo, embora o devedor OSMAR FREITAS XAVIER seja pessoa idosa , mensalmente este aufere renda de R$ 3.348,25 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos ), valor este que corresponde a 2,37x o salário-mínimo (atualmente de R$ 1.412,00), conforme própria declaração constante nos autos da minuta de Agravo de Instrumento”.

Afirma que “
a r. decisão também é omissa quanto a não apreciação de todos os elementos trazidos nas contrarrazões da embargante, seja pela inconsistência de informações quanto a ocupação do devedor OSMAR FREITAS XAVIER, seja diante da possível mascaragem deste com a utilização das contas em nome do filho Rodrigo, o qual também é proprietário da empresa que o Embargado percebe salá rio
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 213624692).

Em contrarrazões, pede a rejeição dos embargos (id.

215691691).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
contra acórdão de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por OSMAR FREITAS XAVIER e JOANA MARIA ALVES FREITAS contra decisão proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 1049539-06.2023.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por BANCO SISTEMA S.A, em que deferiu o pedido de penhora sob os proventos previdenciários dos recorrentes..

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
O recurso é cabível, porquanto encontra subsunção à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

O agravante se insurge contra a decisão de primeiro grau que deferiu a penhora sobre seus proventos previdenciários.

Com efeito, a não merece reparos, pois não se aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes a matéria ao analisar o caso concreto.

Os bens absolutamente impenhoráveis estão enumerados no art. 833 do Código de Processo Civil, encontrando-se, entre eles, no inciso IV, o salário, que dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...).

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...).

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários- mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8 , e no art. 529, § 3º. (...)”.

A jurisprudência atual tem se posicionado no sentido de relativizar o preceito citado acima, de modo a permitir ao credor o recebimento de seu crédito, sem afetar o sustento do devedor.

Portanto, se admite a relativização, excepcionalmente, da impenhorabilidade dos vencimentos em casos que não se enquadram no parágrafo acima descrito, desde que se garanta percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça, passou a admitir que a impenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor.

No entanto, no presente caso, não há como relativizar a regra da impenhorabilidade de salário para satisfação do credor, diante das peculiaridades dos autos.

Diante do valor auferido, mensalmente, pelo recorrente, entendo que a penhora de seus proventos, ofende o princípio da dignidade humana, consagrado no art. 1º, inc. III, da Constituição Federal.

Ademais, inexiste prova nos autos de que os valores percebidos a título de aposentadoria da parte agravante, não afetaria essencialmente a garantia da subsistência dele e de sua família.

Sendo este um posicionamento pacífico deste Tribunal:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS CONTRATUAIS – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In casu, diante das particularidades do caso, não é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da devedora, sem o comprometimento da sua subsistência.”
(N.U 1012942-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC) – PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda. O STJ entende que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.”
(N.U 1011063-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

“PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1004119-04.2023.8.11.0000 COMARCA DE EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO. O salário recebido pelo devedor, reveste-se de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.”
(N.U 1004119-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024